Tribunal: STF
Processo: HC 214484
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Caio Marcelo Cordeiro Antonietto e outros contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao RHC 155.621/PR. 



    Colho da decisão impugnada: 



    “Extrai-se dos autos que o Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva do recorrente em maio de 2021 pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 299 e 312 do Código Penal e art. 1° da Lei n. 9.613/1998 (falsidade ideológica, peculato e lavagem de capitais), apurados no bojo da Ação Penal n. 0006480-07.2021.816.0173. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado: 



    "HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OPERAÇÃO METÁSTASE. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, E A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SITUAÇÃO PECULIAR E CONCRETA QUE DEMONSTRA A NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMADA. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DESCABIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO ART. 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ESTREITA DO WRIT. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUENÃO TÊM O CONDÃO DE, POR SI SÓ, DESCONSTITUÍREM A CUSTÓDIA ANTECIPADA, CASO ESTEJAM PRESENTES OS FUNDAMENTOS E REQUISITOS QUE AUTORIZEM A DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. (…) 



    No presente reclamo, sustenta que o decreto prisional não individualiza as condutas em tese praticadas pelo recorrente. Alega ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. 



    Assevera que a prisão preventiva está pautada exclusivamente na gravidade abstrata do delito e aponta suficiência da aplicação de medidas alternativas ao cárcere, sobretudo quando considerado que o recorrente se encontra custodiado há quase um ano. 



    Ressalta, por fim, suas condições pessoais favoráveis. 



    Requer, assim, a expedição de alvará de soltura, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP. 



    O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 491/497)” (eDOC 4)



    Daí a presente impetração (eDOC 1).



    Nesta Corte a defesa insiste nas alegações anteriormente levantadas.



    Nesse sentido requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que se revogue a prisão preventiva, com ou sem as medidas cautelares do art. 319 do CPP.



    É o relatório.



    Passo a decidir. 



    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao RHC 155.621/PR. 



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016.



    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos.



    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal.



    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.



    Presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições se realizam na espécie. Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 



    Consta do decreto preventivo:



    “No presente caso, a prova da materialidade e os indícios de autoria (fumus comissi delicti) se contenta com o material produzido na investigação, vindo dos Relatórios de Auditoria n. 037/2021 e 043/2021 (eventos 1.43, 1.44, 1.78. e 1.79); do Relatório de Informação de Auditoria nº 002/2021 (evento 1.81); dos extratos bancários (eventos 1.35 a 1.42); dos relatórios de interceptações telefônicas das dezesseis quinzenas de investigação (eventos 1.6 a 1.24); dos Relatórios de Análise dos Objetos Apreendidos (eventos 1.108 a 1.114); e das demais diligências implementadas no Procedimento Investigatório Criminal n. MPPR-0151.20.001492-7 e MPPR-0151.21.001801-7, que instruem a inicial acusatória. 



    Segundo as provas acima mencionadas, há fortes indícios de autoria em desfavor dos acusados quanto a malversação dos seguintes recursos do NOROSPAR: (…) 



    (iii) R$ 20.000,00, baseados em notas “frias” da empresa LIFE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME, metade revertida para compra dos equipamentos náuticos de “PEDRINHO” e metade para o denunciado CÍCERO, por meio da conta de seu filho de 5 anos de idade; e



    (iv) R$ 61.000,00, baseados em notas “frias” da empresa LG ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA ME, dos quais R$ 10.000,00 foram utilizados por PEDRINHO para compra de equipamentos náuticos e R$ 51.000,00 reverteram ao codenunciado CÍCERO, por meio da conta de seu filho de 5 anos de idade.



    Visando a ocultar e dissimular as natureza, origem e localização dos recursos, a maior parte dos desvios seguiram-se operações típicas de lavagem de capitais, realizadas especialmente pelos acusados PEDRINHO e CÍCERO, receosos de que a origem deles inexoravelmente remeteria ao crime antecedente de peculato perpetrado no âmbito do NOROSPAR. 



    Os delitos imputados aos representados preveem penas privativas de liberdade superiores a 4 anos, moldando-se, portanto, ao permissivo prisional cautelar previsto no artigo 313 do Código de Processo Penal. 



    Por sua vez, a necessidade da prisão (periculum libertatis), no presente caso, justifica-se para garantir a ordem pública, assegurar a ordem econômica e para a conveniência da instrução criminal. 



    Inicialmente, diante da periculosidade concreta dos acusados, evidenciada pelo modus operandi, a demonstrar a gravidade concreta dos crimes. 



    Em relação ao presentado JOSÉ CÍCERO DA SILVA LAURENTINO, ressalta-se a gravidade concreta de sua conduta, visto que teria praticado os supostos delitos quando no exercício do cargo de Diretor de Assuntos Institucionais do Gabinete do Município de Umuarama/PR, incumbindo-lhe executar as articulações políticas e administrativas, dialogando com empresários e sociedade local, enfim, intermediando assuntos que acometem a rotina diária do Chefe do Executivo. 



    Além disso, destaca-se o fato de o acusado ter aparentemente envolvido seu inocente filho de 5 anos para consecução do aparente intento criminoso o que, em tese, demonstra a maior ousadia do agente. (…) 



    Sobreleva gravidade concreta dos representados o fato de ANDRÉ BURATTI ser administrador de hospital, PEDRO ARILDO RUIZ FILHO, presidente da instituição, e JOSÉ CÍCERO DA SILVA LAURENTINO, braço direito do Prefeito Municipal. Ou seja, os acusados em questão exerciam cargos estratégicos no Município, pelo que deles se esperava maior responsabilidade na conduta das políticas públicas que geriam.



    Ademais, conforme visto na Operação Metástase, a aparente organização criminosa foi capaz de movimentar cerca de R$ 19.525.806,90, praticamente 25% de toda receita destinada à saúde do Município de Umuarama. 



    A gravidade em concreto dos crimes praticados atesta o risco à ordem pública que as atividades ilícitas da organização criminosa proporcionam, justificando, assim, o decreto de segregação cautelar. 



    Ainda, o perigo à ordem pública decorrente da reiteração das condutas criminosas tem especial reflexo na ordem econômica. Verificou-se ao longo da investigação que a aparente organização criminosa vem praticando de forma reiterada e habitual os crimes, trazendo prejuízo ao erário”. (eDOC 6, p. 6-9)



     Dos excertos colecionados, depreende-se que a prisão preventiva do paciente fora decretada para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal e para conveniência da instrução criminal – considerando-se a posição por ele ocupada na organização criminosa, a continuidade e demais elementos caracterizadores do modus operandi delitivo, a exemplo da lavagem do capital ilícito, além de ter utilizado a conta de seu filho de apenas 05 (cinco) anos para instrumentalizar o ilícito–, mormente ante à possibilidade concreta de reiteração delitiva.



    Nessa toada, reputo evidente que o decreto preventivo não incorre em fundamentação genérica que se baseia tão somente na gravidade abstrata do delito. 



    Do contrário, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Ademais, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019).



    Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, não tem razão a defesa. A prisão não é contemporânea ao crime, mas é contemporânea aos motivos que a determinaram, sobretudo porque o paciente possui forte influência econômica e política.



    Ora, se, hipoteticamente, o réu comete o crime e, por exemplo, dez anos depois, ameaça uma testemunha que irá depor, a prisão preventiva pode ser decretada e é contemporânea à ameaça que ele realizou.



    A contemporaneidade não está relacionada, única e exclusivamente, à data do crime supostamente cometido, mas aos atos que comprometem a instrução processual e a ordem pública.



    Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Ante todo o exposto, nego seguimento ao writ (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente